Tribunal: TJDFT
Processo: 0009358-92.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA ABSOLUTA DO EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO PRÉVIO OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o processo, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.
2. O Juízo de origem consignou que, após a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis, transcorreu o prazo legal sem manifestação do exequente, iniciando-se automaticamente a contagem do prazo prescricional quinquenal, posteriormente consumado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, encerrado o prazo de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, a completa ausência de movimentação processual do exequente autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (ii) saber se o procedimento adotado pelo Juízo de origem observou o contraditório prévio exigido para a declaração da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil, a execução deve ser suspensa pelo prazo de 1 (um) ano quando não localizado bem penhorável, iniciando-se automaticamente, após esse período, a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Tal sistemática prescinde de provocação judicial específica, bastando o decurso do prazo legal aliado à inércia do exequente.
5. No caso concreto, a execução foi regularmente suspensa, com advertência expressa quanto ao início automático da prescrição intercorrente após o prazo suspensivo. Decorrido o período de suspensão, certificou-se a ausência de manifestação do exequente e a inexistência de indicação de bens à penhora, o que autorizou o início da fluência do prazo prescricional.
6. Durante todo o prazo prescricional quinquenal, não se constatou mera falta de providência útil, mas efetiva paralisação processual imputável ao credor. O exequente não requereu diligências, não postulou pesquisas patrimoniais nem indicou bens à penhora, o que revela inequívoca inércia no impulsionamento da execução.
7. A alegação de inexistência de desídia não se sustenta diante da marcha processual, que evidencia paralisação integral do feito após o término da suspensão. A dificuldade na localização de bens não afasta, por si só, a incidência da prescrição intercorrente, especialmente quando o credor deixa de promover atos úteis ao regular prosseguimento da execução.
8. O contraditório prévio foi regularmente observado, com intimação específica das partes para manifestação sobre eventual prescrição da pretensão executiva, nos termos do artigo 921, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil. Não se configura, portanto, decisão-surpresa ou nulidade processual.
9. Mesmo após oportunizada manifestação, o exequente não demonstrou a existência de qualquer causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição. A ausência de alegação ou comprovação de fato jurídico relevante reforça o acerto da sentença recorrida.
10. A orientação adotada encontra respaldo na jurisprudência, que reconhece a prescrição intercorrente quando, encerrado o prazo de suspensão, o credor permanece sem promover qualquer ato de impulsionamento do feito, desde que previamente assegurado o contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente se configura quando, encerrado o prazo de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, o exequente permanece sem promover qualquer ato de impulsionamento do feito. 2. A intimação prévia das partes para manifestação sobre eventual prescrição, nos termos do artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil, afasta a alegação de decisão-surpresa e assegura a validade do pronunciamento extintivo.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III, § 1o e § 5o, 924, V, e 85, § 11; CC, art. 206, § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018; TJDFT, Acórdão 2099392, 0037438-03.2014.8.07.0001, Des. Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 05/03/2026; TJDFT, Acórdão 2105969, 0704343-33.2017.8.07.0001, Des. Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 18/03/2026; TJDFT, Acórdão 1734045, 0001889-10.1997.8.07.0006, Desa. Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 20/07/2023.